Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0711525-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Injunção impetrado pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL no qual se busca suprir lacuna legislativa imputada ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, a tornar viável o exercício do direito previsto no art. 40, § 4o, III, da Constituição da República. A princípio, o SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL impetrou o Mandado de Injunção em face da Presidência da República e do Governo do Distrito Federal, por meio do qual requereu que fosse suprida a omissão legislativa e, por consequência, determinada, com base no art. 40, § 4°, da Carta Magna, a aplicação imediata, em favor dos servidores ora substituídos pela entidade sindical impetrante, tanto a aposentadoria especial, quanto a contagem diferenciada de tempo de serviço para efeito de aposentadoria, em função das atividades exercidas em condições especiais, nos termos do art. 57 da Lei n.o 8.213, de 24 de julho de 1991 (Id Num. 24988015). Houve a regular tramitação do Mandado de Injunção no Supremo Tribunal Federal, tendo o Relator, então Min. Marco Aurélio, determinado o sobrestamento do feito até que se julgasse o Mandado de Injunção n.o 4.844/DF, que tratava da definição do ente federativo ao qual incumbiria editar a norma regulamentadora em questão (ID 24988020, p. 132). Posteriormente, ao julgar Agravo Interno contra a decisão de sobrestamento, o Relator, Min. Marco Aurélio, afastou o sobrestamento e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a edição do enunciado da Súmula n.o 33 do STF (Id Num. 24988020, p. 173/174). Após nova interposição de Agravo Interno, o Min. Marco Aurélio proferiu nova decisão na qual apontou a incompetência do Supremo tendo em conta a edição da Emenda Constitucional n.o 103/2019, a revelar a competência legislativa de cada ente para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria especial dos servidores. Assim, tornou insubsistente a decisão anterior, extinguiu o feito em relação ao Presidente da República e declinou a competência para este Tribunal (Id Num. 24988020, p. 214/216). Por fim, após novo Agravo, o Plenário do STF, de modo unânime, declinou a competência para este Tribunal, tendo em vista a atribuição normativa competir ao DF, após a Emenda Constitucional n.o 103/2019 (Id Num. 24988020, p. 245/251). Na sequência, o impetrante emendou a inicial apontando que o STF, no Tema 942, definiu a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física do servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada (Id Num. 25997546). Em seguida, reiterou os demais termos da inicial, requerendo a procedência do writ, para que seja aplicada imediatamente, em favor dos profissionais substituídos pela impetrante, a contagem diferenciada de tempo de serviço, em função das atividades exercidas em condições especiais, nos termos do art. 57, §1°, da Lei n.o 8.213/1991. O Governador do Distrito Federal, em petição de Id Num. 26600658, suscita a sua ilegitimidade passiva para atuar no feito, ante a competência privativa do Presidente da República para encaminhar projeto de Lei Complementar que regulamente o art. 40, §4o, I a III, da Constituição da República. Suscita, ainda, ausência de interesse de agir do Sindicato impetrante, pois este não teria comprovado a apresentação de requerimento administrativo voltado ao atendimento da pretensão formulada nessa sede processual. Salienta a incompetência da Justiça do Distrito Federal para apreciar a contagem especial no período celetista, tendo em vista a necessidade de inclusão na demanda do INSS. Argumenta a inadmissibilidade de emenda à inicial que inove a causa de pedir, tendo em vista que já havia sido notificado e apresentado informações, bem como o Distrito Federal apresentado contestação. Sustenta a ausência de litisconsorte necessário, porquanto a Câmara Legislativa do Distrito Federal deveria ter sido incluída na lide. Assevera a inexistência de omissão normativa por parte do Distrito Federal, pois a concessão de aposentadoria especial, em relação aos servidores do Distrito Federal, depende de prévia edição de lei complementar federal. Destaca que a Constituição da República não assegurou ao servidor público o direito ao cômputo ponderado do tempo de serviço prestado em ambientes de trabalho insalubres para fins de fruição de outros benefícios previdenciários, nos moldes preconizados pelo art. 57, §5o, da Lei n.o 8.213/91. Pontua que a concessão do aludido benefício implicaria enriquecimento indevido, pois os substituídos não participaram com sua parte na contribuição previdenciária necessária ao financiamento. Aduz a necessidade de modulação temporal dos efeitos da tese n.o 942 da Repercussão Geral, conferindo direito à conversão de tempo especial apenas a partir da publicação do acórdão paradigma pela Suprema Corte. Pondera a impossibilidade de concessão da aposentadoria especial ou de conversão de tempo especial em comum em sede de Mandado de Injunção, porquanto cada caso deverá ser individualmente analisado pela Administração. Requer a suspensão do feito até o julgamento definitivo do RE 1014286-RG/SP (Tema n.o 942 da Repercussão Geral). Pede o acolhimento das preliminares, com a extinção do feito, sem resolução do mérito. Caso superadas, postula o reconhecimento da improcedência do pedido. Alternativamente, requer a exclusão de qualquer período trabalhado sob regime diverso do estatutário, ante a incompetência absoluta do TJDFT, e que sejam modulados os efeitos da nova orientação jurisprudencial, reconhecendo o direito à conversão ponderada apenas a partir da publicação do acórdão paradigma do STF. O Distrito Federal solicitou, em petição de Id Num. 26643030, o seu ingresso no feito. A Procuradoria de Justiça, em parecer de Id Num. 28112367, manifesta-se pela rejeição das preliminares, e, no mérito, pela concessão parcial da ordem para que seja reconhecido o direito de os servidores substituídos pelo impetrante terem suas situações analisadas à luz do art. 57 da Lei n.o 8.213/91, no que se refere ao pedido de concessão de aposentadoria especial e à contagem diferenciada de tempo de serviço para efeito de aposentadoria, em função das atividades exercidas em condições especiais, conforme entendimento da Corte Maior. É o sucinto relatório. Primeiramente, destaco a desnecessidade de suspensão do feito, ante o trânsito em julgado, no dia 04/08/2021, do RE 1014286/SP. Admito o ingresso no feito do Distrito Federal. INTIME-SE o Distrito Federal para apresentar a sua manifestação quanto ao mérito do writ, no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se novamente à Procuradoria de Justiça para ciência. Por fim, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de setembro de 2021 16:40:18. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator